Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717465-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: REALIZE GESTAO DE ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CBP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716923-85.2023.8.07.0001, facultou à exequente, ora agravante, convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica, em breve resumo, que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes foi assinado com certificação digital privada, reconhecida como válida no § 2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001, não havendo dúvidas de que o instrumento juntado aos autos é título executivo extrajudicial válido. Enfatiza que por se tratar de documento particular, aplicam-se, à assinatura eletrônica constante do respectivo elemento de prova, os termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 46477901 e ID 46477903. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 156257749 – autos de origem): O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. (destaques no original) O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão agravada para que seja reconhecido o contrato de prestação de serviços, assinado de forma eletrônica com certificação privada, como título executivo extrajudicial. Efetivamente, não se ignora a admissibilidade dos contratos firmados eletronicamente como títulos executivos extrajudiciais, desde que sejam atendidos determinados requisitos especiais, ou seja, a admissibilidade do contrato firmado eletronicamente como título executivo extrajudicial pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais constantes no instrumento contratual. O art. 10 da MP no 2-200/2001 assim preceitua: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Embora as assinaturas eletrônicas do instrumento particular de prestação de serviços (ID 156161265 – Pág. 6) que acompanhou a petição inicial não terem certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, há informações acerca da sua origem (endereço IP, data e horário) e dos seus signatários (nomes completos e CPF). Em princípio, não há elementos que ponham em dúvida a autenticidade das assinaturas digitais, não havendo motivo para considerá-las inválidas. Ademais, o instrumento traz em seu bojo informações claras a respeito de valores e datas de pagamento com termo certo. Logo, ao menos a princípio, espelha obrigação líquida, certa e exigível. Caberá à parte executada, se lhe aprouver, discutir eventual falsidade das assinaturas. Até prova em contrário, devem ser consideradas válidas as assinaturas eletrônicas constantes no contrato apresentado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria. 2. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pelo devedor/agravado, se for o caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1636286, 07167084920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido. 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406131, 07273796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022) (destacado) APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI no 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada com método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo. 3. Ademais a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382358, 07248983220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP - BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial vergastado, conquanto tenha determinado emenda à petição inicial, culminou por não admitir as Cédulas de Crédito Bancário assinadas digitalmente como títulos executivos extrajudiciais. Daí, a sua natureza eminentemente decisória, sendo cabível, pois, o agravo de instrumento interposto, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação de outros meios, além do ICP - Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 3. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao contrato, razão pela qual este possui validade de título executivo extrajudicial. 4. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1618248, 07239421920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nesse contexto, inexistindo vedação legal quanto à utilização de assinaturas eletrônicas em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, e cumpridas as exigências legais sobre a matéria, conclui-se que a concessão do efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado. Além disso, resta presente a urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo, pois o feito poderá ser extinto caso não seja suspenso e o agravante não providencie a emenda no prazo concedido pelo Juízo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de maio de 2023 16:39:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador